Tribunal: TJSP
Processo: 1139593-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compras feitas pela internet e não entregues ao consumidor. Valores reembolsados à autora. Sentença improcedente. Danos morais. Descabimento. Inadimplemento contratual. Situação narrada que é incapaz de causar ofensa à honra e ao direito da personalidade da parte autora. Hipótese que se caracteriza como mero aborrecimento, não indenizável.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compras feitas pela internet e não entregues ao consumidor. Valores reembolsados à autora. Sentença improcedente. Danos morais. Descabimento. Inadimplemento contratual. Situação narrada que é incapaz de causar ofensa à honra e ao direito da personalidade da parte autora. Hipótese que se caracteriza como mero aborrecimento, não indenizável. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.